Tribunal: TJPA
Processo: 0805364-84.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805364-84.2022.8.14.0000

RECORRENTE: JOCELYN BASTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE DE PROCEDIEMNTO REALIZADO PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA DE MOTIVO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Compulsando os autos, verifico que a Corregedoria Geral de Justiça entendeu estarem devidamente esclarecidos os fatos apurados no presente processo, por serem uníssonos os argumentos explanados pelo Titular do Cartório do 4º Oficio de Notas de Belém, através dos documentos comprobatórios juntados aos autos, não sendo verificado vício no procedimento adotado.

2- O procedimento realizado pela serventia foi realizado regularmente através de uma diligência até o hospital onde a outorgante se encontrava sob cuidados médico, mas orientada e consciente.

3- Restando provada a regularidade do procedimento na emissão de Procuração pelo Cartório do 4º Oficio de Notas de Belém, não há necessidade de reforma na decisão guerreada.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente, em exercício, deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 24 de agosto de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por JOCELYN BASTOS DE OLIVEIRA, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar em face do notário REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA, Titular do Cartório do 4º Oficio de Notas de Belém, por ausência de motivo para prosseguimento da atuação correcional.

Aduz o recorrente, em síntese, que o requerido no Processo Administrativo Disciplinar nº 000354-53.2021.2.00.0814, representado por seu advogado, alegou vários fatos fantasiosos com intuito de desvirtuar os erros graves cometidos pela serventia na emissão da procuração pública em favor de JOCEMIR BASTOS DE OLIVEIRA.

Alega que sua mãe deu entrada no Hospital Amazônia no dia 05 de setembro de2019, às 17:16 conforme consta no prontuário do hospital juntado aos autos e dessa data até o dia 24 de setembro de 2019, quando veio a óbito em nenhum momento se ausentou do hospital, não podendo ter comparecido na data mencionada na procuração.

Ressalta que consta um atestado de sanidade mental, entretanto, foi anexado um termo feito em um receituário médico.

Em resposta, o Titular do Cartório do 4º Oficio de Notas de Belém, Sr. Reginaldo Pinheiro da Cunha, aduziu que após a decisão que determinou o arquivamento do PAD a demandante não trouxe aos autos qualquer elemento novo que dê suporte ao seu pedido de revogação da Procuração emitida e prosseguimento do feito.

Ressaltou, como explicado anteriormente, que a escrevente foi ao Hospital em diligência, onde o procedimento foi realizado e para dar mais confiabilidade atualizou a assinatura da outorgante através de novo cartão de assinaturas, não podendo prosperar a alegação de que a assinatura é falsa.

Pontuou que a recorrente quer trazer para a Corregedoria a insatisfação e suposto dano causado por um particular que utilizou a procuração pública.

Por fim, requer a manutenção da decisão de arquivamento pelos seus próprios fundamentos, por não haver qualquer fato novo ou nova prova que enseje uma reconsideração.

O recurso veio à apreciação do Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

Compulsando os autos, verifico que a Corregedoria Geral de Justiça entendeu estarem devidamente esclarecidos os fatos apurados no presente processo, por serem uníssonos os argumentos explanados pelo Titular do Cartório do 4º Oficio de Notas de Belém, através dos documentos comprobatórios juntados aos autos, não sendo verificado vício no procedimento adotado.

De fato, restou inverídica a alegação trazida pela recorrente, de que a emissão da Procuração pela serventia teria ocorrido sem a presença da outorgante, com consequente falsificação de assinatura.

O procedimento realizado pela serventia foi realizado regularmente através de uma diligência até o hospital onde a outorgante se encontrava sob cuidados médico, mas orientada e consciente.

Deste modo, não há que se falar em indícios suficientes para a adoção de qualquer procedimento disciplinar por parte da Corregedoria Geral de Justiça.

A recorrente, ao se sentir prejudicada, deverá buscar a prestação jurisdicional adequada em face do particular, caso o mesmo se utilize do instrumento para outros fins.

Restando provada a regularidade do procedimento na emissão de Procuração pelo Cartório do 4º Oficio de Notas de Belém, não há necessidade de reforma na decisão guerreada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo a Decisão da Corregedoria Geral de Justiça no Estado do Pará por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

Belém, 25/08/2022